Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICREDI, em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, formulado nos autos de Agravo de Instrumento n. 1011827-81.2018.8.11.0000, interposto em face de H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI, ora Embargados.
Em síntese, sustenta a embargante que ocorreu contradição, no que diz respeito à intimação dos devedores/agravados acerca do leilão extrajudicial, pois ela foi comprovada nos autos, por meio de correspondências (AR) enviadas para os endereços indicados no contrato objeto da lide.
Requer, portanto, o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a contradição seja sanada.
É o relatório.
D E C I D O
Os Embargos de Declaração foram opostos em face da decisão que indeferiu o pleito de suspensividade, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001547-80.2020.8.11.0000, com os seguintes termos:
“(...) Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Sopesando as provas trazidas em sede de cognição sumária, malgrado as alegações do Agravante, não verifico a existência dos requisitos para que o pedido de efeito ativo seja deferido, eis que, efetivamente, ainda que não tenha sido efetivado o pagamento dos valores incontroversos, conforme determinado pelo próprio Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/TM, na Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, não se verifica demonstrada a intimação dos devedores/agravados acerca das datas, horários e locais de realização dos leilões extrajudiciais, mediante correspondência destinada aos endereços constantes do contrato.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (...)”.
Pois bem. Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.
Em assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, sobretudo em sede de cognição sumária, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, a decisão, em sede de cognição sumária, abordou a matéria de forma clara, ponderando as provas existentes nos autos, para o deslinde da questão, ao menos no que se refere ao pedido de efeito suspensivo, tanto que fez constar em seu corpo que:
“(...) ainda que não tenha sido efetivado o pagamento dos valores incontroversos, conforme determinado pelo próprio Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/TM, na Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, não se verifica demonstrada a intimação dos devedores/agravados acerca das datas, horários e locais de realização dos leilões extrajudiciais, mediante correspondência destinada aos endereços constantes do contrato”. (destaquei)
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.
Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator